Tribunal: TCU
Processo: 006.546/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2834/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 006.546/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Brenda Rabello de Camargo (XXX.799.271-XX); Daniel Costa Araujo (XXX.605.413-XX); Hudson Fernando Nunes Moura (XXX.853.193-XX); Klyre Soyama Araujo de Oliveira (XXX.397.224-XX); Marcio Henrique Bertazi (XXX.438.418-XX); Marcio Martins Bites Lobo (XXX.701.361-XX); Matheus Sette Moraes de Castilho (XXX.574.051-XX); Taise Cristina Gomes Clementino de Negreiros (XXX.687.214-XX); Tiago Jesse Souza de Lima (XXX.188.954-XX); Vitor Hugo Sales Ferreira (XXX.028.581-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade de Brasília 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.